Tribunal: TJSP
Processo: 1018450-35.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.*

RECURSO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PETIÇÃO DO APELANTE REQUERENDO A DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

RECURSO DO BANCO – RECURSO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.*

RECURSO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PETIÇÃO DO APELANTE REQUERENDO A DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

RECURSO DO BANCO – RECURSO PREJUDICADO, DIANTE DA DESISTÊNCIA MANIFESTADA EM RELAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL – INTELIGÊNCIA DO QUANTO VEM DISPOSTO PELO ARTIGO 997, §2o, III, DO CPC EM VIGOR – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018450-35.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes/apelados
JLW LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA e WAGNER IZIDORO GABRIEL
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram doa recursos. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018450-35.2014.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 44130
APEL.No: 1018450-35.2014.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : WAGNER IZIDORO GABRIEL
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDOS. : OS MESMOS, E OUTROS
JUIZ : ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
E
ADESIVO
INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA.*
RECURSO
DO
AUTOR

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA -
PETIÇÃO
DO
APELANTE
REQUERENDO
A
DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO

PERDA
DO
OBJETO

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
RECURSO DO BANCO RECURSO PREJUDICADO,
DIANTE DA DESISTÊNCIA MANIFESTADA EM
RELAÇÃO
AO
RECURSO
PRINCIPAL

INTELIGÊNCIA DO QUANTO VEM DISPOSTO
PELO ARTIGO 997, §2o, III, DO CPC EM VIGOR

RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação e Adesivo,
estes interpostos contra R. Sentença que vem encartada a fls. 577/581, pela
qual foram julgadas três demandas simultaneamente, momento em que o
Juízo decidiu no sentido de: “julgo improcedente a ação de cobrança
(processo 1018450-35.2014) e procedente a ação para declarar a
inexigibilidade do débito descrito na inicial e para condenar o banco
réu a pagar aos autores José Lima Rocha e Sirlei Aparecida de Oliveira
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada uma
delas (processo 1022378-91.2014). Improcedente a ação indenizatória
movida por José Lima Rocha contra Wagner Izidoro Gabriel e a
empresa
JLW
Ltda.
(processo
1007548-86.2015).”.
Na
mesma
oportunidade, foi condenada a casa de valores a arcar com as custas e
despesas processuais, bem como com os Honorários Advocatícios devidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018450-35.2014.8.26.0405 -Voto no
3
estes por sua vez fixados em 20% sobre o valor total da condenação.
Inconformado com os termos constantes da R. Sentença
como proferida, apresentou Wagner Izidoro Gabriel suas razões de
inconformismo (fls. 611/618), para tanto clamando pela reforma parcial do
posicionamento adotado em 1o Grau, pois conforme alega, o Juízo deixou
de dar adequado tratamento a questão como colocada em debate no feito,
notadamente no que diz respeito aos Honorários Advocatícios, uma vez que
a R. Sentença deixou de arbitrar verba honorária com devida exatidão em
relação as três demandas objeto do julgamento, motivo pelo qual pediu pelo
acolhimento integral de seus reclamos, com a consequente reforma do
entendimento adotado.
Também insatisfeita com os termos da R. Sentença,
apresentou a instituição financeira ré suas razões de recurso adesivo (fls.
630/639), para tanto alegando, e em suma, que se mostrou incorreto o
reconhecimento dirigido a improcedência da Ação de Cobrança por ela
proposta, haja vista que o conjunto probatório presente nos autos dá conta
da existência do débito perseguido, diante de sua efetiva contratação entre
as partes em litígio. Ademais, acena com aspecto relativo ao não
preenchimento dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil,
diante da inexistência de ato ilícito que justifique o dever de indenizar que
lhe foi imposto, daí o porquê de pedir pelo integral acolhimento do
inconformismo como por ela exteriorizado.
Processados os recursos, vieram a seguir aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 622/627), o que se deu apenas por parte da casa
bancária, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já regularmente decidida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
Após marchas e contramarchas, foi determinado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018450-35.2014.8.26.0405 -Voto no
4
recolhimento do preparo recursal devido de sorte a possibilitar a análise do
Recurso de Apelação de fls. 611/618, o que se deu nos termos da R.
Decisão de fls. 740, sendo certo que veio então aos autos a petição de fls.
743, momento em que o recorrente Wagner se manifestou, de forma clara e
inequívoca, pela desistência do recurso como por ele movimentado.
É o relatório.
Os Recursos como intentados não devem ser conhecidos
por parte desta Turma Julgadora.
Nesse sentido, e com relação ao Recurso de Apelação
interposto pelo autor (fls. 611/618), forçoso reconhecer que o expediente
nos moldes em que interposto não deve ser conhecido por parte desta
Turma Julgadora, pois de acordo com a petição trazida ao feito pelo próprio
recorrente, tem-se a necessária certeza de que a questão em discussão não
mais persista, em razão de expresso pedido dirigido a desistência do
recurso (fls. 743).
Prejudicada, portanto, a matéria em discussão no recurso
de apelação em exame, razão pela qual, forçoso concluir que não devem os
reclamos apresentados pelo inconformado, ora recorrente, estes deduzidos
no recurso como colocado em discussão se constituir em alvo de efetivo
conhecimento por parte dos integrantes da Turma Julgadora.
Diante de tal análise, de rigor a aplicação do
entendimento acima esposado, uma vez se mostra totalmente prejudicado o
exame da questão como apresentada a desate.
Por outro lado, e no que se refere ao recurso adesivo
movimentado pela casa bancária, se mostra de rigor reconhecer que
resultou prejudicada a pretendida reapreciação dirigida aos limites que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018450-35.2014.8.26.0405 -Voto no
5
foram definidos na solução da questão em desate, haja vista que, diante da
expressa desistência do recurso principal, não deve ser conhecido o
acessório, porque segue ao primeiro, o que se tem nos moldes em que bem
definidos pelo artigo 997, §2o, III, do CPC em regência.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

RAZÕES
DA
APELAÇÃO DO BANCO DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECURSO QUE
NÃO ATACA A SENTENÇA ART. 1010, INCISO II E III DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PREJUDICADA -
RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS.
(TJSP;
Apelação
1001831-09.2016.8.26.0066; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/11/2016; Data de Registro: 07/11/2016)”
Portanto, diante das colocações lançadas, e da simples
apreciação do conjunto produzido nos autos, de rigor a manutenção dos
termos constantes da R. Sentença indevidamente questionada, manutenção
esta que se dá com adequado suporte em seus próprios, legítimos, e
jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, não se conhece dos recursos, o que se
dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator